Tribunal: TJBA
Processo: 0000207-68.1991.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000207-68.1991.8.05.0270

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s): SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: PEDRO LOPES e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A, contra sentença que extinguiu a Ação de Execução, com fundamento no art. 485, II, do CPC/2015, sob alegação de abandono da causa pela parte exequente.
2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto ao princípio da dialeticidade; e (
ii
) verificar se houve efetiva intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015. 3. O recurso não deve ser conhecido quanto à alegação de prescrição intercorrente, por ausência de correlação com a fundamentação da sentença, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. O art. 485, § 1º, do CPC/2015 exige a prévia intimação pessoal da parte autora para manifestar-se em cinco dias antes da extinção do processo por abandono da causa. 5. No caso em comento, embora o juízo de origem tenha determinado a intimação pessoal da
parte autora
, não houve expedição ou cumprimento da ordem, o que torna nula a sentença extintiva.
6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0000207-68.1991.8.05.0270
, sendo Apelante
DESENBAHIA -
AGENCIA
DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

e Apelado
s

PEDRO LOPES e outro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
EM PARTE

e
, na parte conhecida,

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07